Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado, bem como em razão de não estar instruído adequadamente.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso adequado, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental e de se vulgarizar o manejo do remédio heroico.

3. Recurso conhecido e desprovido.